Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. ART. 227 CF. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO MENOR. CONDUTAS TEMERÁRIAS PRATICADAS PELO GENITOR. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO TEMPORÁRIA DA GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA COM TIOS. DESNECESSIDADE. PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DO MENOR. REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA AO CONVÍVIO MATERNO. AGRAVO PROVIDO.
1. A norma regulatória familiarista quanto válida é, presumivelmente, compatível com o Texto Constitucional e com o sistema jurídico, como um todo. Por conseguinte, deve ser aplicada aos casos concretos, subsumindo-se a fatos por ela antevistos.
2. As condutas temerárias foram eminentemente praticadas pelo pai, que também se encontra inadimplente com a obrigação alimentar estabelecida por sentença. Ainda que inexista dúvida de que, por determinado lapso temporal – quando se encontrava aos cuidados do pai – havia risco à integridade física do menor, os elementos indiciários não apontam idêntica situação de risco com a permanência com a mãe.
4. A situação temporária de desemprego da genitora constatada pelo Conselho Tutelar no relatório elaborado não corresponde à realidade atual, motivo pelo qual a reintegração da criança ao convívio materno é de rigor, já que a medida de proteção que impõe o acolhimento institucional deve ser orientada pelo caráter da excepcionalidade e da provisoriedade, nos termos do que dispõe o § 1o do art. 101 do ECA.
5. A reintegração do menor ao núcleo familiar, sob a guarda da mãe e dos avôs maternos, não representa hipótese concreta de ameaça ou violação de seus direitos, tampouco exposição a riscos para sua integridade física.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.